Tribunal: TJES
Processo: 5019010-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019010-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDERSON TEIXEIRA LOIOLA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PMES. CONTRAINDICAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. MEDIDA URGENTE INDEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência deste sodalício,
“[...]
A omissão do candidato quanto às ocorrências policias que o desabonam em sua vida pregressa, na fase de investigação social, em inobservância ao edital, enseja na sua eliminação no concurso público. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011758-86.2023.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGUI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/03/2024)

2. No caso dos autos, como informado pelo próprio recorrente na minuta recursal, sua contra indicação se deu por ter ele sido suspeito de agressão e de ter omitido informações relevantes acerca de seus familiares, o que revela fundamentação adequada e suficiente para a adoção do ato administrativo questionado.

3. Não traduzindo teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial, mantém-se íntegra a interlocutória impugnada.

4. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5019010-09.2024.8.08.0000

Agravante:

Sanderson Teixeira Loiola

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo recorrente, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na determinação de retorno do recorrente à participação do concurso público para provimento de Soldado da PMES, Edital 01/2022 – CFSd, do qual foi considerado “contraindicado” na fase de investigação social. (ID.
55489588)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que
“[...]a desclassificação é desproporcional e carece de fundamentação legal adequada, sendo ato genérico e abstrato, de modo a violar inclusive o princípio da isonomia[...]”
, bem como que
“[...]o ato de desclassificação é ilegal, uma vez que o Agravante é pessoa ímproba, honesta, e transparente, ao passo que juntou todas as suas certidões negativas[...]”
. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11275915)

Por meio da decisão ID. 11469398 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 11841851)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 25 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante nos autos originários, consistente na determinação de retorno do recorrente à participação do concurso público para provimento de Soldado da PMES, Edital 01/2022 – CFSd, do qual foi considerado “contraindicado” na fase de investigação social. (ID.
55489588)

Em suas razões, o recorrente sustenta basicamente que
“[...]a desclassificação é desproporcional e carece de fundamentação legal adequada, sendo ato genérico e abstrato, de modo a violar inclusive o princípio da isonomia[...]”
, bem como que
“[...]o ato de desclassificação é ilegal, uma vez que o Agravante é pessoa ímproba, honesta, e transparente, ao passo que juntou todas as suas certidões negativas[...]”
. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11275915)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 11469398 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora quando da análise do mérito do agravo, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, como informado pelo próprio recorrente na minuta recursal, sua contra indicação se deu por ter ele sido suspeito de agressão e de ter omitido informações relevantes acerca de seus familiares, o que revela fundamentação adequada e suficiente para a adoção do ato administrativo questionado.

A propósito, este sodalício tem entendido que
“[...]
A omissão do candidato quanto às ocorrências policias que o desabonam em sua vida pregressa, na fase de investigação social, em inobservância ao edital, enseja na sua eliminação no concurso público. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011758-86.2023.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGUI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/03/2024)

Nesse contexto, diante da confirmação de omissões do agravante na investigação social, não há como vislumbrar prática de ato ilegal da Administração, tampouco equívoco na decisão agravada.

Nesse contexto, considerando que a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, hei de privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5019010-09.2024.8.08.0000

Agravante:
Sanderson Teixeira Loiola

Agravado:
Estado do Espirito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sanderson Teixeira Loiola
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante nos autos originários, consistente na determinação de retorno ao concurso público para provimento do cargo de Soldado da PMES, Edital 01/2022–CFSd, do qual foi considerado “contraindicado” na fase de investigação social.

A eminente relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, em sessão pretérita, votou pelo desprovimento do recurso, por entender que a contraindicação se deu por ter ele sido suspeito de agressão e de ter omitido informações relevantes acerca de seus familiares, o que revela, em seu entender, fundamentação adequada e suficiente para o ato administrativo questionado.

Após analisar detidamente as razões trazidas pelas partes e os documentos colacionados, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acabei por alcançar conclusão diversa. Explico.

Em regra, tem-se por lídima a fase de investigação social em concursos públicos e processos seletivos, pois é dever da administração pública, em determinados cargos, a investigação social do candidato, notadamente com vias de se manter a moralidade na administração pública.

Tal entendimento se firma sobretudo na possibilidade do Poder Judiciário efetuar controle de legalidade da atuação da administração pública notadamente quanto ao ato administrativo que contraindicar o candidato em relação a sua conduta social quando evidenciado violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade do ato de exclusão pela administração pública quando a análise da vida pregressa puder ferir o princípio constitucional da presunção da inocência. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONCURSO INGRESSO PMES – ANÁLISE DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA ELIMINAÇÃO – ATO DESARRAZOADO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS – ART. 20, §1º, LEI Nº 9.974⁄2013 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Considerando que o apelado nem sequer chegou a ser formalmente denunciado pela prática de crime e que episódios como aquele, além de parcialmente incertos, nunca mais aconteceram durante anos, conclui-se que as lamentáveis experiências lhe tenham servido de lição. Assim, antes de desabonar o futuro policial, exsurge do ocorrido o potencial de lhe incutir um repúdio ainda maior ao uso e ao tráfico de entorpecentes, incentivando-o no combate à criminalidade. [...]. 5. Desse modo, a exclusão do recorrido do certame, motivada unicamente pelo resultado da etapa de investigação social, parece ter sido desarrazoada, eis que fundada em fatos remotos do passado que não traduzem uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de soldado combatente. [...] 8 . Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 024140117458, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017) (grifei)

No caso, da análise dos documentos colacionados verifico que a administração pública após recurso do candidato, reconsiderou como fato motivador da decisão de contraindicação a existência de registros criminais de irmãos do candidato, persistindo tão somente a contraindicação pela omissão referente ao BU 18996392.

O Boletim Unificado em questão decorre de fatos ocorridos em 2013, há 12 anos, e decorre de narrativa relatada pela mãe da vítima - um primo - de suposta agressão ocorrida em frente à escola (ID 11275920 - Pag. 33/37 / ID de origem 53062960).

O lapso temporal entre os fatos narrados no BU e o concurso, além do reduzido grau de gravidade do episódio que, aparentemente não teve desdobramentos, torna escusável o esquecimento de sua menção por parte do candidato na fase de investigação.

Além disso, não há notícia de instauração de inquérito, propositura de ação penal ou qualquer consequência persecutória, muito menos punitiva, referente aos fatos em questão, não havendo ainda qualquer envolvimento do candidato em fatos legalmente controversos nos anos subsequentes.

Entendo que a análise das disposições editalícias deve se dar sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que condutas distanciadas no tempo não podem ser capazes de ensejar a contraindicação do candidato.

Ademais, a sindicância como etapa do certame deve valorar sobremaneira o padrão atual de conduta do candidato, de modo a permitir a averiguação sobre sua idoneidade para o cargo ou função pública.

Neste sentido tem sido decidido neste e. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA – TRANSAÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Candidato aprovado em concurso público impedido de promover inscrição em curso de formação para exercício do cargo de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil ES, por contraindicação em fase de sindicância de vida pregressa. II – Na espécie, houve aplicação de transação penal e extinção da punibilidade, o que reflete na impossibilidade de atribuição dos efeitos de condenação penal ao caso. III – STJ possui entendimento, por precedente recente de que não se mostra razoável a atribuição de sanção em caráter perpétuo ao candidato aprovado no certame, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social, o que se coaduna ao caso em apreço. IV – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI nº 5001921-75.2021.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2021)

Assim, ao menos por ora, entendo que tais argumentos revelam-se robustos e aptos a conceder antecipadamente a tutela principalmente para resguardar a possibilidade do candidato participar das próximas etapas do certame.

Do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
DIVIRJO
de sua conclusão e voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a tutela pretendida, suspendendo o ato de contraindicação, determinando o prosseguimento do candidato no certame.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Vogal

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.